Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA MENEZES - CPF: 034.181.281-14 (RECORRENTE), AILTON FUSTINONI - CPF: 330.544.328-66 (ADVOGADO), GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.539.551-83 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EMITIR BOLETOS PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA DEMONSTRADA. TENTATIVA DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MORA DA CONSUMIDORA AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DOS BOLETOS FALTANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De um lado, entendo que o devedor, cessado o benefício a que estava vinculado o empréstimo consignado, devia buscar forma alternativa de pagamento dos débitos, e, no caso, isso aconteceu.

2.

Conforme comprovado, a autora buscou formas alternativas para pagamento mensal da dívida, contudo, posteriormente, a instituição financeira se recursou a emitir às cártulas para pagamento do empréstimo, alegando inadimplência.

3.

Desta feita, não há falar em culpa exclusiva da autora, pois, a todo o momento demonstrou boa-fé, com intenção de solucionar o problema e pagar a dívida.

4.

No caso
sub examine
, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em solucionar o celeuma, demonstrando verdadeiro descaso com o consumidor. Ademais,

consta nos autos diversos protocolos e e-mails trocados com as empresas demandadas na tentativa de resolução do imbróglio de forma administr-ativa, inclusive com o registro dos fatos no PROCON/MT (FA no 51-007.001.18-0003382).

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Silvana da Silva Menezes em face de Banco Itaú Consignados S.A. Em síntese, a Autora informa que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 2.760,85 com autorização de desconto em pensão por morte providenciaria. Aduz que em razão da suspensão do benefício da pensão solicitou junto a financeira a alteração da forma de pagamento para boleto bancário.

Aduz que por diversas vezes procurou a ré na tentativa de receber os boletos para pagamentos do título a fim de evitar a incidência de juros, sem êxito. Busca a condenação da ré a readequação das parcelas geradas com juros, eis que não deu causa a mora, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação, para:
a) determinar a baixa das parcelas 01 a 05; b) condenar a Ré na obrigação de fazer a emissão dos boletos vencidos, sem a incidência de multa ou juros de mora, admitindo-se a correção monetária para recomposição da inflação (INPC); c) condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação indevida) e correção monetária (INPC) a partir desta data (Sumula 362 STJ).

Inconformada,
o Recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Acrescentando a fundamentação da sentença de origem, passo a fazer os seguintes esclarecimentos.

Em suma pretende a autora a declaração de inexistência de dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que estaria sendo compelida a passar-se por inadimplente na medida em que tem buscado acesso aos boletos para pagamento de empréstimo firmado com a requerida, mas, que, tem encontrado dificuldade de acessar os boletos e assim honrar seu compromisso.

A consumidora explicitou que seu benefício previdenciário, onde eram descontados mensalmente os valores do empréstimo, foi suspenso, mas que mesmo sem o benefício, teria buscado acesso aos boletos para pagamento do empréstimo.

Também por essas razões postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a despeito de sua intenção de continuar a pagar o empréstimo firmado com a ré, teria sido submetida ao constrangimento de supostamente ter descumprido com sua obrigação contratual.

Ora, a instituição financeira não demonstrou ter garantido à autora o acesso as cártulas para pagamento do empréstimo. Vê-se que a autora a todo o momento, desde a inicial, demonstrou a intenção de pagar o crédito adquirido com a ré.

Por outro lado, a requerida não demonstrou o comportamento de facilitação à resolução da questão.

Nesse sentido, ante o comportamento incoerente e pouco esclarecedor da requerida, é compreensível a irresignação da autora que trouxe à lume em sua inicial as dificuldades encontradas para acessar os boletos para pagamento.

Não se desconhece que o modo de pagamento era mediante a consignação em folha de pagamento de benefício previdenciário da autora, e como o mesmo foi suspenso houve então a necessidade de diferir a forma de pagamento.

Não há demonstração de que a ré tenha notificado a autora, telefonado ou buscado qualquer outro contato a fim de expor à autora os modos disponíveis para que prosseguisse com o pagamento do empréstimo.

Com efeito, falhou a requerida quanto ao seu dever de bem informar a autora, pessoa idosa, quanto aos meios postos a disposição para que a mesma continuasse com o pagamento do crédito adquirido pela ré. Por isso pode se dizer que a ré simplesmente abandonou a relação contratual em questão.

Em suma, faltou transparência da requerida quando desta deixou de informar adequadamente a autora no sentido a lhe proporcionar facilidade para o pagamento das prestações mensais.

Se faltou informação, pode-se imputar à requerida falha na prestação de serviço, e se houve falha na prestação de serviço, deve recair à ré os prejuízos decorrentes desta falta.

Ora se o pagamento das parcelas deixou de ser efetuado em razão do comportamento da requerida, não há que se imputar mora à autora. Com efeito se houve mora, esta não deve ser imputada a autora pelo não pagamento de parcelas, mas sim à ré que não proporcionou à autora os meios necessários para o adimplemento das parcelas

Além do mais, a autora tem demonstrando boa-fé e consciência quanto ao seu dever de pagar o crédito adquirido com a ré, tanto é que sua ação tem por escopo, além de elidir a mora, a de impor à ré a obrigação de fornecer os boletos para que então seja possível efetuar os pagamentos devidos.

E diante da falha na prestação de serviço já exposta, não há outro caminho senão o de afastar a caracterização de mora da autora, eis que os pagamentos não foram realizados diante da ausência de boletos para que assim fosse possível à autora fazê-lo.

Desta feita, não há falar em culpa exclusiva da autora, pois, a todo o momento demonstrou boa-fé, com intenção de solucionar o problema e pagar a dívida.

Não há falhas a serem imputadas a autora, assim, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que se houve mora, esta não deve ser imputada a autora pelo não pagamento de parcelas, mas sim à ré que não proporcionou à autora os meios necessários para o adimplemento das parcelas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021